Tribunal: TJDFT
Processo: 0721657-53.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0721657-53.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLEONICE BERNARDES SILVA AGRAVADO: FERNANDO ROBERTO DOS SANTOS, CLYSTENIS VIEIRA DE FRANCA, CESAR ALVES DE ANDRADE, ELIOMAR ALVES DE CARVALHO, REINALDO LEAL PEIXOTO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 27058681) interposto por CLEONICE BERNARDES SILVA contra a decisão proferida pelo douto Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos de rescisão contratual ajuizada pela agravante em desfavor de FERNANDO ROBERTO DOS SANTOS, CLYSTENIS VIEIRA DE FRANCA, REINALDO LEAL PEIXOTO, ELIOMAR ALVES DE CARVALHO e CESAR ALVES DE ANDRADE, manteve o indeferimento do pedido de tutela de urgência. Eis o teor do decisório combatido (ID 96328440 do processo de referência): Defiro o pedido de tramitação prioritária do feito formulado pela autora, com fundamento no artigo 1.048, inciso I, do CPC. Anote-se. Mantenho a classe judicial cadastrada, pois embora exista nos autos pedido de reintegração de posse, o objeto principal do feito é o pedido de rescisão contratual, tratando-se, portanto, de ação do procedimento comum. Mantenho o indeferimento do pedido de tutela de urgência, conforme decisão de Id. 17453062. Nota-se ainda que o processo encontra-se estagnado tão somente porque a própria autora rejeito a realização de audiência de conciliação por videoconferência, sendo que se encontra sem previsão de retorno às atividades presenciais neste tribunal. Designe-se, oportunamente, audiência de instrução e julgamento a ser realizada por meio presencial. Publique-se. Intimem-se. Inconformada, a agravante aponta que os agravados são inadimplentes contumazes e isso evidenciaria a probabilidade do direito de obter a reintegração do imóvel que foi objeto de permuta com dois apartamentos construídos com irregularidades. Requer tutela provisória de urgência para inibir a alienação iminente do bem localizado na Chácara 47, Lote 04, Colônia Agrícola Samambaia – Setor Habitacional Vicente Pires e o deferimento da condição de fiel depositária até decisão final do processo. É o relato do essencial. Inicialmente, verifico que o presente recurso não se acha apto a ultrapassar a barreira do conhecimento. Consoante indicado na decisão agravada, o pedido de tutela de urgência já foi indeferido em decisão anterior (ID 17453062). Confira-se: Trata-se de pedido de tutela antecipada de urgência, formulado em petição inicial íntegra em que a parte busca: 1) O restabelecimento da posse provisória da casa permutada pelos apartamentos em favor da requerente, até a sentença definitiva, sito no lote 04, Chácara 47, com área de 952,14m2, Colônia Agrícola Samambaia DF; 2) A indisponibilidade dos bens imóveis objetos da presente demanda, em especial para obstar a alienação a qualquer titulo da casa repassada como pagamento dos apartamentos. Aplicando multa de R$ 5000,00 (cinco mil reais) por mês por desobediência até o valor a ser atribuído aos apartamentos; As tutelas provisórias (de urgência e de evidência), vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência em caráter antecedente estão previstos no artigo 300 do NCPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Difere da tutela de urgência em caráter incidental apenas pela dispensa concedida à parte autora em apresentar uma petição inicial íntegra, o que não afasta a comprovação dos requisitos já citados. Trata-se de mais uma das inúmeras inovações do NCPC que em nada contribui com a celeridade processual, eis passa a admitir uma hipótese de "emenda", com a apresentação de petição inicial incompleta. No que tange aos requisitos, entendo que os fundamentos apresentados pela parte não estão amparados em prova idônea, afastando a conclusão sobre a alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, eis que se faz necessária a dilação probatória para melhor convencimento acerca do direito pleiteado; sendo insuficiente a audiência de justificação para deslinde da questão controvertida, uma vez que a rescisão do contrato, em especial, por tratar-se de imóveis em área pública, cuja propriedade não pertence a nenhum dos litigantes, reclama dilação probatória. Lado outro, também não vejo o provável perigo em face do dano ao possível direito pedido porque é possível se aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual, eis que consta na inicial, que a alegada mora, ultrapassa um ano e a notificação só ocorreu no mês de março de 2018. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Deixo de designar a audiência de conciliação prevista pelo artigo 334, caput, do CPC/15, uma vez que a experiência deste juízo demonstra que a probabilidade de acordo entre as partes, em casos como o presente, é extremamente baixa, não se revelando condizente com a garantia da razoável duração do processo a designação de ato desprovido de qualquer utilidade prática. Cite-se o réu para apresentar contestação em 15 dias, observada a regra do art. 231, I, do CPC. Frustrada a diligência de citação da parte ré, fica, desde já, autorizada a busca junto aos sistemas informatizados dos quais o juízo tem acesso outro(s) endereço(s) da parte requerida(s), aditando o mandado de citação com todos os endereços porventura encontrados nos referidos sistemas, caso a parte autora requeira. Frustrada a diligência novamente, certifique-se, ficando desde já deferida a citação por edital (com prazo de vinte dias), condicionada a pedido do autor neste sentido, no prazo de cinco dias, a contar da certidão de frustração da última diligência de citação. Não vindo pedido de citação por edital da parte autora no prazo acima estipulado, conclusos para extinção. (grifo nosso) Observa-se que realmente já ocorreu a apreciação do pedido de tutela de urgência ora pleiteado. O anúncio de venda não pode ser considerado como fato novo, uma vez que a recorrente já havia deduzido pedido para obstar a alienação sem sucesso. Vê-se que a decisão posterior é apenas a confirmação da primeira. É de larga sabença que o pedido de reconsideração não tem o condão de reabrir prazo recursal. Sobre o tema, confira-se: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE CONFIRMA DECISÃO ANTERIOR. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. PRAZO RECURSAL. INTEMPESTIVIDADE VERIFICADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Tendo em vista o princípio da fungibilidade dos recursos e por economia processual, os embargos de declaração podem ser recebidos como agravo interno. 2. Restou devidamente demonstrado que a real insurgência do agravante é em face de decisão anterior à mencionada na minuta e que determinou a exclusão dos honorários contratuais da execução. 3. Se do primeiro ato decisório decorre o prejuízo à parte, dele é contado o prazo para recorrer, não do segundo, que traduziu simples confirmação do anterior, uma vez que o pedido de reconsideração não tem o condão de interromper o prazo recursal. 4. Conheceu-se dos embargos de declaração como agravo interno. Negou-se provimento ao Agravo Interno. (Acórdão 1279421, 07239927920208070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 26/8/2020, publicado no DJE: 18/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A intempestividade, no caso, é patente, haja vista que a primeira decisão foi prolatada em 22.5.2018 e o presente agravo foi apresentado tão somente em 5.7.2021. Assim, a intempestividade impede o conhecimento deste recurso. Por tais fundamentos, ante a manifesta ausência do pressuposto da tempestividade recursal, consoante prescreve o inciso III do artigo 932 do Código de Processo Civil, não conheço do agravo. Oportunamente, cumpra a Secretaria o comando emergente da Portaria Conjunta no 31/2009 desta egrégia Corte. Intime-se. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador